Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A ADERENTE E A EMPRESA APONTADA COMO ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DA CONSUMIDOR/ADERENTE. AUSÊNCIA. ANOTAÇÃO DO VÍNCULO QUE VIABILIZARA A CONTRATAÇÃO NA PRÓPRIA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIO. FATO ELOQUENTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PREMIAR A MÁ-FÉ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESCISÃO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 (ARTS. 5o, 9o e 18). LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL. GÊNESE. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186, 188, I, e 927). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo empresarial por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
4. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, possibilidade de cumprimento de determinados requisitos e formas e critérios para a rescisão contratual, e, segundo a regulação normativa que lhes confere contornos, os beneficiários são delimitados pelos vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante por relação empregatícia ou estatutária, ressoando que, como pressuposto de validade do negócio jurídico de adesão, faz-se necessária a comprovação do vínculo exigido do contratante, cuja aferição compete à própria operadora (RN no 195/09, arts. 5o, 9o, §3o, e 18).
5. Atestando os elementos colacionados que a consumidora aderente, como forma de viabilizar o aperfeiçoamento do negócio jurídico e ensejar sua inserção em plano de saúde coletivo empresarial, se utilizara informação falsa pertinente ao fato de que era vinculada à pessoa jurídica contratante/estipulante como forma de realizar a condição para consumação da adesão, a constatação, a par de encerrar fato extintivo ao direito que invocara de restabelecer o plano, porquanto denunciado pela operadora ao detectar o vício, legitima a rescisão promovida por ter o vínculo germinado de erro decorrente de fraude, e não pode a aderente valer-se e beneficiar-se da própria torpeza visando a mitigação do direito potestativo reservado à operadora sob o prisma de que incidira em falha ao sindicalizar a adesão no momento em que fora consumada (RN no 195/09, art. 18, parágrafo único).
6. Qualificando-se a rescisão pretendida como exercício regular do direito reputado existente por parte da operadora de plano de saúde, pois, além de observar os requisitos necessários, até então, desconhecia ter sido vítima de fraude engendrada pelo contratante, confirmada a ilicitude, não pode sofrer nenhuma reprimenda por ter agido de conformidade com o legalmente exigido, pois a gênese da obrigação civil está na prática de ato reputado como ilícito, obstando que haja a manutenção ou o restabelecimento do negócio maculado e sobra de qualquer sanção pela rescisão que levara a efeito, pois consoante o sistema normativo, inclusive de natureza indenizatória (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime.